Tribunal: STF
Processo: ARE 1362275
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGULARIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ATO PROVENIENTE DE ÓRGÃO COLEGIADO. AUTORIDADE IMPETRADA. PRESIDENTE DO ÓRGÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO ECERTO DA IMPETRANTE. IRRESIGNAÇÃO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO” (fl. 58, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de que “o TJ/BA amesquinhou indevidamente o sentido e alcance da garantia constitucional da legalidade em que se baseia o legítimo exercício da autotutela administrativa (contrariando frontalmente o artigo 5º, II da CF/88 e o teor das súmulas 346 e 473 do STF, expressamente referidos pelos julgados locais) ao condicionar seu manejo a prazo recursal administrativo, além de restringir indevidamente as matérias passíveis de fundar seu uso: vício ou flagrante ilegalidade presentes apenas e tão somente no auto de infração (mera peça inaugural do processo administrativo fiscal) (fl. 40, e-doc. 24).



    Sustenta que “o julgado local reconhece o vício, mas impediu sua invalidação na esfera administrativa, negando vigência ao poder-dever de autotutela” (fl. 48, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 35-36, e-doc. 26).



    No agravo, o agravante sustenta que, “sopesando as garantias constitucionais da legalidade e da proteção da confiança, vê-se que o julgado local enveredou pela interpretação da autotutela administrativa, sem, contudo, debater expressamente o conteúdo das súmulas 346 e 473 do STF c/c os artigos 53 e 54 da Lei Federal n. 9.784/99, que, submetidas ao seu crivo pelo apelo fazendário e correlato recurso horizontal, constituem questões centrais que possam influenciar decisivamente na solução da controvérsia (fundamentos ditos determinantes)” (fl. 50, e-doc. 26).



    Pede “1) Seja determinada a nulidade dos acórdãos de fls. 1450 e 1484, com a remessa ao tribunal de origem para que seja prestada a tutela jurisdicional de forma completa e justa; 2) seja o presente recurso conhecido e provido para que seja admitido o processamento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 52, e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O agravante limitou-se a mencionar no recurso extraordinário que, “[se] tratando de tema que envolve regulação do universo de relações jurídica mantidas diuturnamente entre administração publica e particulares, a precisa delimitação dos contornos da autotutela administra constitui matéria de relevância jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa” (sic. fl. 41, e-doc. 24).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. Ainda que se pudesse superar aquele óbice de insuficiência de demonstração da repercussão geral alegada, o que não se dá como antes anotado, tem-se, na espécie, ausência de demonstração pelo agravante da ofensa ao dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem.



    O Tribunal de origem assentou:



    “No mais, tendo sido a matéria controvertida analisada e a sentença fundamentada, não há qualquer reparo nesta instância recursal. Com efeito, do parecer da Procuradoria de Justiça, cujos fundamentos se prestam para a decisão do caso, extrai-se os seguintes trechos: 



    A despeito do esforço argumentativo deduzido pela Procuradoria do Estado, revela-se inacolhível a tese recursal, especialmente porque, a par do poder de autotutela do Estado, há que se sopesar, por outro lado, a garantia da segurança jurídica enquanto corolário inafastável da relação obrigacional tributária. 



    (…) 



    No âmbito do processo administrativo fiscal, as decisões exaradas pela Fazenda Pública são de cunho vinculante e, uma vez irretratáveis administrativamente, não admitem qualquer modificação no que restou decido pela instância julgadora fiscal. Deveras, uma vez que a decisão proferida no âmbito do PAF põe fim ao seu curso, encerrando a apreciação da demanda junto à Administração, não se pode negar a eficácia preclusiva desse decisum dentro do aludido curso processual. 



    Com efeito, em se tratando de um processo no qual se consubstancia um conflito de interesses a ser solucionado, é dever da Administração Pública, enquanto órgão julgador, expedir uma decisão capaz de por termo ao litígio fiscal. 



    É o que preconizam os artigos 119, §3° do Código Tributário do Estado da Bahia - COTEB e 173-A, inc. II, do Decreto n° 7.629/99, o qual regulamenta o processo administrativo fiscal - RPAF/BA 



    (…) 



    Infere-se dos aludidos dispositivos que a autoridade fazendária resta vinculada às decisões definitivas por ela própria proferidas no âmbito do processo administrativo fiscal, efeito este denominado ‘coisa julgada administrativa’, ou, segundo a doutrina mais abalizada, ‘preclusão administrativa’, termo mais apropriado para designar essa estabilidade dos atos administrativos, semelhante à coisa julgada jurisdicional.



    Na hipótese vertente, a despeito de a recorrida ter obtido decisões favoráveis no bojo dos Processos Administrativos n°s 151453/2008-1 e 214136/2007-7, já acobertadas pela preclusão administrativa, a 2a Câmara de Julgamento Fiscal do CONSEF, nos autos do segundo procedimento fiscal, que envolve o AI n° 299314.0001/07-5, admitiu e acolheu uma nova Representação da Procuradoria do Estado da Bahia, com base no art. 119, §1°, do COTEB, na qual se insurgia contra o fato de o parecer da Procuradoria que foi acolhido e redundou no acórdão CJF n° 0260-11/10, não ter sido submetido ao crivo do superior hierárquico (fls. 962). (…) 



    Ora, de antemão já se vislumbra uma grande impropriedade na última Representação da PGE ao CONSEF (fls. 903/913), consubstanciada na ‘confusão interpretativa’ dos termos auto de infração e processo administrativo fiscal, que não se confundem.



    Desse modo, há que se concluir pela manifesta inadequação da Representação manejada pela PGE para provocar o CONSEF, fundamentada em suposto vício ou flagrante ilegalidade no processo administrativo fiscal, e não no auto de infração, como dispõe expressamente a norma do § 1°, do art. 199 do COTEB (…) 



      Nessa vereda, imperioso reconhecer que a única via adequada para combater o Acórdão CJF 0260-11/10, pelos fundamentos vindicados pela Advocacia Pública, era, efetivamente, o recurso extraordinário cujo prazo para interposição está prevista no art. 172 do RPAF (…) 



    O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a utilização de recurso não previsto na legislação à época da decisão informa os postulados do due process of law (art.5°, inciso LV, da CF/88) e da segurança jurídica, princípios que informam a atuação administrativa, quer no agir com escopo ius gestiones, quer sob a forma processual (MS 8810/DF, voto condutor proferido pelo e. Ministro Luiz Fux). 



    Por conseguinte, transcorrido in albis o prazo recursal de 10 (dez) dias, operou-se o fenômeno da preclusão administrativa (ou coisa julgada administrativa), tornando imutável o Acórdão CJF 0260-11/10, no âmbito da Administração. Equivocou-se, portanto, o colegiado da 2' Câmara de Julgamento do CONSEF na aplicação da lei ao admitir e acolher a segunda Representação da PGE. 



    (…)



    Não se pode olvidar que essa estabilidade da decisão terminativa expendida no processo administrativo fiscal decorre diretamente dos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança dos administrados, assegurados pelo ordenamento democrático da Carta de 1988, como uma verdadeira garantia do contribuinte. 



    (…)



    Seguindo essa linha de intelecção, notório o direito líquido e certo da apelada de ver cumprida a decisão proferida no Acórdão CJF n° 0260-11/10, que extinguiu definitivamente o crédito tributário objeto do Auto de Infração n° 299314.0001/07-5.



    Em termos de conclusão, assente-se que a Representação da qual resultou o cancelamento do crédito tributário decorreu do legítimo controle de legalidade exercido pela Procuradoria da Fazenda, e o fez em prazo oportuno. Já a segunda Representação, também da Procuradoria, foi manejada quando o decurso do prazo sepultara a oportunidade para qualquer insurgência na seara administrativa. Assim, não merece reforma a sentença recorrida” (fls. 60-62, e-doc. 23).



    O agravante restringiu-se a afirmar que “o TJ/BA amesquinhou indevidamente o sentido e alcance da garantia constitucional da legalidade em que se baseia o legítimo exercício da autotutela administrativa (contrariando frontalmente o artigo 5º, II da CF/88)” (fl. 51, e-doc. 24), sem impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido no qual assentou-se que, na espécie, a “estabilidade da decisão terminativa expendida no processo administrativo fiscal decorre diretamente dos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança dos administrados”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.315.270-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    7. Ademais, é de se anotar que a controvérsia sobre a regularidade de procedimento administrativo fiscal, como se dá no caso presente, não alcança estatura constitucional. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Multa fixada em 100% do valor do tributo. Ausência de caráter confiscatório. Precedentes. 6. Inovação recursal no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.073.192-AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. CDA. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. O exame da controvérsia acerca da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade e acerca da alegada nulidade da certidão de dívida ativa e do procedimento administrativo fiscal, pressupõe a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.073.133-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido quanto à ausência de violação à ampla defesa e ao contraditório no procedimento administrativo fiscal ao qual foi submetida a ora agravante, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI n. 802.858-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.5.2013).



    8. A alegação de nulidade do acórdão recorrido por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora